Tribunal: TJSP
Processo: 2027004-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecimento do medicamento Enoxaparina (Clexane). Acolhimento. Uso domiciliar. Artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98, que exclui do âmbito de cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo tratamento neoplásico. Ausência,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecimento do medicamento Enoxaparina (Clexane). Acolhimento. Uso domiciliar. Artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98, que exclui do âmbito de cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo tratamento neoplásico. Ausência, em princípio, da probabilidade do direito invocado. Não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC). Precedentes da Câmara. Revogação da liminar. Decisão reformada.
AGRAVO PROVIDO.